Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727128-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO EDUARDO GUIMARAES CEZAR JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 41385526) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0727128-47.2021.8.07.0001, promovida pelo apelante em desfavor de PAULO EDUARDO GUIMARÃES CEZAR JÚNIOR, por meio da qual houve a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), tendo em vista o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. Nas razões recursais (ID 41385529), o apelante alega que a sentença atacada merece reforma, porque a Juíza sentenciante deixou de homologar o acordo firmado entre as partes sob a justificativa de que o apelado não estava devidamente representado por advogado no pacto. Defende que o acordo celebrado entre as partes cumpriu com os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, devendo ser cumprido, inexistindo óbice para sua homologação. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja homologado o acordo celebrado entre as partes. Sem preparo. Em juízo de retratação, a Juíza de primeiro grau manteve a sentença, determinando a citação do apelado para contrarrazões (ID 41385530). De início, compulsando os autos, verifica-se que a apelação cível interposta não foi acompanhada da devida comprovação do recolhimento do preparo recursal. Assim, como não houve comprovação, no ato da interposição do recurso, do recolhimento do preparo recursal, à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora